Tribunal: TJMT
Processo: 1027363-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027363-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027363-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
.

AGRAVADA:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em especial sobre o excesso de execução e os cálculos da executada, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027363-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
.

AGRAVADA:

REGINA MAURA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos da Ação Declaratória em fase de Cumprimento de Sentença no 1010584-08.2020.8.11.0041, que
não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante.

Inconformada, a parte Agravante aduz que a decisão agravada apenas se limitou a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, enfrentar os argumentos deduzidos pelo agravante.

Assevera que o juízo
a quo “se pautou em rejeitar a impugnação por uma desconformidade com a realidade dos autos, até mesmo pelo resultado do Agravo de Instrumento”, como se só se existisse nos autos o calculo do agravado, desconsiderando por completo a impugnação e cálculos apresentados pelo ora agravante.”

Sustenta que o valor homologado representa excesso de execução e poderá ocasionar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, diante do risco permanente de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 191500672.

Contrarrazões apresentadas no Id. 196303684, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do reucrso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024